Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703542-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deborah Brito &amp; Advogados Associados S/S contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0749083-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, conforme abaixo transcrito: “I. Uma vez que comprovada a situação de insuficiência de recursos para pagar eventuais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, defiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Neste ato, promovo a devida anotação nos autos. II. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...).” Em apertada síntese, a Agravante sustenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade de se conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantir o juízo. Esclarece que o juízo de origem reconheceu sua situação de hipossuficiência e deferiu a gratuidade de justiça, razão pela qual a exigência de caução contraria o ordenamento jurídico. Sustenta que a garantia para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à execução pode ser dispensada quando a parte hipossuficiente não puder oferecê-la. Argumenta que a exigibilidade da dívida se encontra em discussão na Ação Revisional n. 0730466-24.2024.8.07.0001, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Discorre sobre o risco de dano irreparável e a possibilidade de decisões conflitantes. Salienta que eventual bloqueio de suas contas inviabilizaria as atividades do escritório e impediria o recebimento de honorários advocatícios, que são verbas de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sem preparo, visto que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Para tanto, alega que há probabilidade do direito invocado e perigo na demora e enfatiza ser desnecessária a garantia do juízo, logo deve ocorrer a suspensão da execução. Todavia, na hipótese em análise, não verifico presentes os requisitos que autorizam a suspensão da r. decisão agravada, especialmente porque não se verifica a probabilidade do alegado direito. Dispõe o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução com o efeito suspensivo são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. A doutrina, por sua vez, considera possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja totalmente seguro, desde que a argumentação seja relevante. Contudo, não é o caso dos autos, pois, da análise superficial dos autos, verifica-se que a execução está lastreada em contrato de cédula de crédito bancário e eventual discussão acerca da abusividade das cláusulas pactuadas demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Ademais, a mera propositura de ação revisional não retira a exigibilidade do título. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO DE QUEBRA. 1. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do CPC/1973 (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial. 2. "O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional." (AgRg no Ag 680.368/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 427) 3. Nessa linha de intelecção, reitera-se que o fundamento exclusivo, traçado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional retira a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida, não pode prosperar, máxime porque tal situação, por si só, não é apta a desvestir a força dos pressupostos atinentes à cristalização do título executivo extrajudicial. Em consequência, é possível a apreciação do mérito do pedido de quebra. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1317608 RJ 2012/0067840-0, Relator: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada, tendo em vista que a execução não se encontra garantida e inexiste argumentação relevante para afastar o disposto no art. 919, §1o, do CPC. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora